Tribunal: STF
Processo: RE 101478
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- PENAL.
PRESCRIÇÃO. SENTENÇA: INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
LAPSO TEMPORAL POSTERIOR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO
OCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI 7.209/84.
A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL INTERROMPE O
LAPSO PRESCRICIONAL E COMECA NOVAMENTE A CORRER DO DIA
DA INTERRUPÇÃO (ART. 117, V E SEU PAR-2. DO CÓDIGO PENAL),
E A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO
EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA APLICADA
(ART. 110, PAR-1., DO MESMO CÓDIGO). ASSIM, NÃO HÁ DE CONTAR-SE
O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A DENUNCIA E O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO DA DEFESA, MAS SIM A PARTIR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
OCORRENDO, POREM, TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO
PRESCRICIONAL ENTRE A SENTENÇA E A SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO,
QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO, INCIDE A PRESCRIÇÃO. E
ESTA ACARRETA, NA ESPÉCIE, EM FACE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
EXTINÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, E NÃO SÓ
DA PRETENSAO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA, EM FACE DAS
MODIFICAÇÕES DO ART. 110 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO PENAL,
PELA LEI N. 7.209/84. ENTENDIMENTO DO S.T.F. NO JULGAMENTO
DO RE 104500-1, SESSAO DO DIA 15 DE MAIO DE 1985, PLENÁRIO.